Tribunal: TJMT
Processo: 1029548-83.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029548-83.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 605.733.761-15 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), EDSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 605.733.761-15 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT C/C DANOS MORAIS – DOCUMENTOS QUE REGISTRAM “
QUEDA DE CAMINHÃO EM CIMA DO AUTOR
” – AUTOMÓVEL COMO CAUSA DETERMINANTE – SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA – PAGAMENTO INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DA RÉ PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

“
Os danos pessoais sofridos por quem reclama indenização do seguro DPVAT devem ser efetivamente "causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga", nos termos do art. 2o, da Lei n.o 6.194/74. Ou seja, o veículo há de ser o causador do dano e não mera concausa passiva do acidente
” (REsp 1185100 - MS).

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT c/c Danos Morais julgada parcialmente procedente para condenar a ré a pagar R$843,75 ao autor em virtude da invalidez parcial permanente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (16/04/2019) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, e ambas as partes, solidariamente, ante a sucumbência recíproca, às custas processuais e honorários de R$1.500,00 a seus próprios advogados.

RECURSO DO AUTOR

Insurge-se contra a compensação do ônus da sucumbência. Pede que cada litigante arque com os custos decorrentes de ser vencido no feito e com os honorários do advogado da parte vencedora.

Aduz que quem motivou o ajuizamento da lide foi a apelada, que, portanto, deveria pagar a indenização na via administrativa, no entanto, como se recusou a receber o pedido, tem de assumir integralmente as custas e os honorários.

Contrarrazões no ID. 155731210

RECURSO DA RÉ

Argui que no caso concreto não há a abrangência da cobertura do seguro DPVAT uma vez que o veículo não é o causador do dano, mas sim mera “concausa passiva do acidente” por própria desídia do autor.

Pugna pela improcedência da Ação.

Contrarrazões no ID. 155731213.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelações Cíveis em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente para condenar a ré a pagar R$843,75 ao autor em virtude da invalidez parcial permanente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (16/04/2019) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, e ambas as partes, solidariamente, ante a sucumbência recíproca, às custas processuais e honorários de R$1.500,00 a seus próprios advogados.

A ré argui que no caso concreto não há a abrangência da cobertura do seguro DPVAT uma vez que o veículo não é o causador do dano, mas sim mera “concausa passiva do acidente” por própria desídia do autor.

Segundo consta na inicial, “
no dia 16/04/2019, o autor trafegava em via pública em um automóvel, quando perdeu o controle em decorrência de uma manobra brusca de desvio, momento em que o automóvel veio a tomar ficando em sua lateral. Ao tentar voltar o automóvel em sua posição, com ajuda de um caminhão, que por sua vez veio a sofrer problemas mecânicos fazendo com que
o
mesmo tombasse sobre a parte autora, quando sofreu várias POLITRAUMA, POLIFRATURA E FRATURA DA CLAVÍCULA E ÓRGÃO COM FUNÇÃO VITAL, O PULMÃO, sendo a parte reclamante encaminhada ao pronto socorro por terceiros, aonde foi submetido a tratamento médico cirúrgico
(...)”.

Na Declaração de Ocorrência confeccionada pela equipe do SAMU (ID. 155731172), está anotado apenas o atendimento, a data, o horário e a “
Natureza da Ocorrência: Causa Externa
”; não há especificação alguma do acidente.

E dentre a documentação médica anexada no processo há o seguinte registro:

Motivo da Consulta: Pcte trazido pelo SAMU,
queda de automóvel em cima do pcte, refere ombro e membro superior esquerdo com algia, região toráxica com algia pressionado caminhão 3⁄4 onde perdeu a força hidráulica ocasionando a queda do veículo sobre o mesmo
.

No Informativo n. 0463 do STJ, a Quarta Turma consignou que, para a indenização do seguro DPVAT o veículo automotor de via terrestre, ou sua carga, tem de ser efetivamente o causador do dano, e não operar como mera concausa, como definido no art. 2o da Lei n. 6.194/1974 e no REsp 1.185.100-MS, de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão.

Assim, apesar da alegação do autor de que se trata de acidente de trânsito, o automóvel foi causa paralela, e não determinante das lesões; por conseguinte, a hipótese não está abrangida pela cobertura do seguro obrigatório.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - CONTRATO LEGAL, DE CUNHO SOCIAL - SEGURADO - INDETERMINADO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - INDENIZAÇÃO - CABIMENTO - EM REGRA, PELO USO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - VEÍCULO PARADO - HIPÓTESE DE INDENIZAÇÃO EXCEPCIONAL - REQUISITOS - INEXISTÊNCIA DE AÇÃO CULPOSA OU DOLOSA DA VÍTIMA E QUE O VEÍCULO SEJA CAUSA DETERMINANTE DO EVENTO DANOSO - INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I - O seguro obrigatório (DPVAT) caracteriza-se por ser um contrato legal, de cunho social, em que o segurado é indeterminado. Ele objetiva a reparação por dano pessoal independentemente de apuração de culpa, sendo hipótese de responsabilidade civil objetiva.

II - Assim, em regra, para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT, é imprescindível que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor.

III - Contudo, é cabível indenização securitária na hipótese excepcional em que o veículo automotor esteja parado ou estacionado.

Para isso, todavia, é necessário comprovar que o acidente decorreu de ação não provocada pela vítima, de forma culposa ou dolosa e que o veículo automotor seja causa determinante da ocorrência do evento danoso. Inexistência, na espécie.

IV - Recurso especial improvido.
(REsp n. 1.187.311-MS, relator ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgamento em 20/9/2011, DJe de 28/9/2011).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. PROVA DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR. INEXISTÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. - O DPVAT é seguro obrigatório que prevê o pagamento de indenização por danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, dispondo o art. 5o da Lei 6.194/74 que "o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente" - Não comprovada a ocorrência de acidente automobilístico, ônus que cabia ao autor, a improcedência do pedido inicial se impõe.
(TJ-MG, AC 10223150152542002, Divinópolis, relator José Marcos Vieira, julgamento em 18/04/2018, 16a Câmara Cível, publicação em 27/04/2018).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso da ré para julgar improcedente a Ação e inverter os ônus de sucumbência em seu favor, com a ressalva de que o autor é beneficiário da justiça gratuita e por isso fica suspensa a exigibilidade da obrigação (art. 98, §3o, do CPC).
Julgo prejudicado
o Recurso da parte autora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023